Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedida a retificação de precatório (ID: 35137427), intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 13 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador